Tribunal: STF
Processo: Rcl 52500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INADEQUAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Paulo Alcides Rocha dos Santos, em face de acórdão da Colenda Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0060599-65.2021.8.19.0000, o qual teria contrariado o teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra o reclamante que o Egrégio Tribunal reclamado, ainda que de maneira transversa, teria declarado a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei estadual nº 3.350, de 1999, sem observar o princípio da reserva de plenário. Afirma que, ao ser indeferida a justiça gratuita, não se aplicou ao caso concreto o mencionado dispositivo, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade.



    3. Não houve pedido de liminar. No mérito, requer a cassação do acórdão reclamado, a fim de que outro seja proferido com observância dos termos do art. 97 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. De início, desconsidero o evidente erro material quanto à identificação do reclamante na petição inicial desta reclamação (e-doc. 1, p. 1). Correta a autuação, portanto. 



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    8. Constata-se que o E. Tribunal reclamado não conheceu do agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, ambos interpostos pelo ora reclamante, mantendo decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, ante a não comprovação da hipossuficiência do agravante, conforme se extrai da ementa do acórdão (e-doc. 9, p. 2-3):



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA AGRAVANTE. AUTOR QUE IMPUGNOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO À AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PROCESSO Nº 0001864-08.2009.8.19.0211, O QUE FOI NEGADO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO UMA VEZ QUE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NAQUELES AUTOS TRANSITOU EM JULGADO EM 07/12/2020 (ÍNDICE 306). INCONFORMADO, O ADVOGADO DO RÉU DAQUELA DEMANDA (ORA AGRAVANTE - SR. PAULO ALCIDES) AGRAVOU DA DECISÃO DO JUÍZO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, EIS QUE PRETENDE RECEBER SEUS HONORÁRIOS NAQUELA DEMANDA. PARA TANTO REQUEREU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA ESTE AGRAVO. INSTADO A COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS APTOS A FAZER PROVA DE SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS RECURSAIS DESTE AGRAVO. ESTE RELATOR INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INCONFORMADO, INTERPÕE AGRAVO INTERNO, REQUERENDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTE AGRAVO, ALEGANDO A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17, X, DA LEI ESTADUAL 3.350/99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS DESTE RECURSO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO DO RELATOR, QUE SE MANTÉM PARA QUE O RECURSO SEJA RECEBIDO, FAZ-SE NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS, CUJA AUSÊNCIA, DE QUALQUER DELES, IMPEDE O SEU PROSSEGUIMENTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    9. Com efeito, observo que o indeferimento da gratuidade de justiça teve como fundamento a não comprovação, pelo reclamante, da impossibilidade de arcar com as custas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, apesar de instado a fazê-lo. Não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, ostensiva ou velada, do mencionado normativo.



    10. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.



    3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)



    11. No caso, é manifesto que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021)



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator